Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-91.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003626-91.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLAIDES MAZOTTI - CPF: 325.911.792-04 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAIDES MAZOTTI - CPF: 325.911.792-04 (RECORRIDO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003626-91.2020.8.11.0045 – Juizado da Fazenda Pública de Cáceres – MT.

RECORRENTE: GLAIDES MAZOTTI.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO DEMANDANTE – PROTESTO INDEVIDO –

DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO CONFORME PLEITO INICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SUMULA 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE GLAIDES MAZOTTI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou a inexistência dos débitos que deram azo a negativação efetivada, determinando que o recorrido promova o cancelamento dos efeitos do protesto dos instrumentos no 170621 (R$ 112,01) e no 170776 (R$ 111,12), bem como, condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte recorrente, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes do protesto indevido de IPTU de imóvel do qual o recorrente nunca foi proprietário.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Pleiteia a aplicação de juros moratórios a partir do evento danoso.

3. Requer a aplicação de prazo para retirada de seu nome do rol de inadimplentes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, entendo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

2.
Pleiteia a aplicação de juros moratórios a partir do evento danoso.

Acolho tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Tratando-se de ato ilícito, a correção monetária deve incidir a partir do julgamento em que foi fixada a indenização (arbitramento). 2. Na indenização por dano moral decorrente de ilícito não contratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso, conforme as Súmulas 54 do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos.

(Ap 92146/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).
”

3.
Requer a aplicação de prazo para retirada de seu nome do rol de inadimplentes.

Rejeito o pleito recursal, eis que, já determinado o cancelamento do protesto conforme pleiteado na inicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de alterar o termo inicial para incidência dos juros moratórios, que deve ocorrer a partir do evento danoso,
mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021